Tribunal: STF
Processo: RE 583833
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental. Recurso Extraordinário. Decisão 
   agravada fundamentada na jurisprudência desta Corte. Ausência de 
   impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não cumprimento do 
   requisito exigido no art. 317, § 1º, do RISTF. Inadmissibilidade. 
   Reexame fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 
   279 desta Corte. Precedentes.
É requisito essencial do agravo 
   regimental a apresentação das razões do pedido de reforma da decisão 
   agravada, conforme expressa determinação do art. 317, § 1º, do 
   Regimento Interno desta Corte.
Inviável, portanto, o agravo 
   regimental que se limita a reiterar os argumentos apresentados na 
   inicial e não impugna os fundamentos da decisão agravada.
O reexame 
   dos fatos e provas que fundamentaram a decisão recorrida inviabiliza 
   o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida no
   enunciado da Súmula 279 desta Corte.
Agravo regimental 
   desprovido.